Tribunal: TJDFT
Processo: 0700683-58.2021.8.07.9000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FRAUDE À EXECUÇÃO. PENHORA DE FRAÇÃO IDEAL DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O reconhecimento de eventual fraude à execução pressupõe a alienação do patrimônio pelo devedor no curso de ação e que possa leva-lo à insolvência. In casu, não há qualquer evidência de alienação do patrimônio por parte das agravadas. Ademais, em que pese figurarem no instrumento contratual de promessa de compra e venda, a declaração de que as agravadas seriam detentoras de fração ideal de imóvel não encontra respaldo probatório nos autos, portanto, não é possível a penhora sobre parte do bem.

2. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.